Tribunal: TJES
Processo: 5006029-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON CAMILLATO SANTOS

AGRAVADO: JACHELYNE PARMAGNANI NEVES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alega renda líquida inferior a 10 salários-mínimos, despesas médicas contínuas e existência de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Requer a concessão do benefício e a suspensão da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da sua condição econômica demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas a quem comprove não possuir recursos suficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte requerente (AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23.10.2023).

5. Consulta ao Portal da Transparência do Estado revela que o agravante percebeu, nos três meses anteriores ao recurso, rendimentos líquidos mensais entre R$ 9.013,49 e R$ 10.439,39, valor significativamente superior ao patamar de carência protegido pelo instituto.

6. O agravante não apresentou a Declaração de Imposto de Renda, documento requisitado judicialmente e essencial para a análise completa da condição financeira, o que agrava o ônus da prova que lhe incumbia.

7. As alegadas despesas médicas não foram suficientemente demonstradas de modo a comprovar comprometimento substancial da renda mensal.

8. A contratação de advogado particular, embora não impeça automaticamente a concessão da gratuidade, corrobora a existência de capacidade financeira, quando analisada em conjunto com os demais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos que indiquem capacidade financeira. A ausência de documentação essencial, como a Declaração de Imposto de Renda, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando há indícios de renda elevada e estável. Despesas médicas genéricas, não demonstradas de forma concreta e compatível com a renda, não são suficientes para comprovar hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJES, AI nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDSON CAMILLATO SANTOS
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação por reparação de danos materiais, morais e estéticos ajuizada pelo agravante em face de
VALER CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA
e
JACHELYNE PARMAGNANI NEVES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o agravante afirma, em resumo:
1)
que é policial militar estadual, com rendimento líquido mensal inferior a 10 salários-mínimos (aproximadamente R$ 5.940,33 em nov/2024);
2)
que possui despesas médicas significativas e contínuas, comprovadas por exames, laudos e prontuários médicos anexados aos autos;
3)
a declaração de hipossuficiência firmada deve ser presumida como verdadeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC;
4)
indeferimento poderá resultar em cancelamento da distribuição da ação (art. 290 do CPC), o que justifica o pedido de efeito suspensivo, para evitar dano grave de difícil reparação.

Diante desses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 13404277, foi
deferido o
pedido de efeito suspensivo
apenas para evitar o cancelamento da distribuição da ação originária por falta de recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões no ID 16398699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso concreto, verifica-se que o agravante é Policial Militar do Estado do Espírito Santo e, em consulta ao Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual, constata-se que seus rendimentos líquidos, após os descontos legais de imposto de renda e previdência, alcançaram, nos últimos três meses (outubro, novembro e dezembro de 2025), os valores de R$ 10.210,57, R$ 9.013,49 e
R$
10.439,39, respectivamente. Independentemente de eventuais oscilações entre rendimentos brutos e líquidos, o dado objetivo revela que o agravante aufere renda estável e expressiva, situada muito acima do patamar de carência que o legislador pretendeu tutelar por meio do instituto da gratuidade da justiça.

Cumpre ressaltar que o benefício da gratuidade da justiça não se destina a amparar aqueles que apenas não desejam suportar as despesas processuais, mas sim aqueles que não podem fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Na hipótese
, o rendimento líquido mensal mínimo percebido pelo agravante evidencia capacidade contributiva incompatível com a condição de hipossuficiência, ao menos à luz do conjunto probatório apresentado
neste recurso.

Ademais, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, sobretudo após a determinação do Juízo de primeiro grau, na medida em que deixou de apresentar a Declaração de Imposto de Renda, documento idôneo e abrangente para demonstrar, de forma completa, a totalidade de seus bens, rendimentos, dívidas e despesas dedutíveis. A omissão na juntada desse documento, mesmo após requisição judicial, reforça a conclusão de que a situação econômica do agravante não se amolda à alegada hipossuficiência.

Em relação ao argumento de que o agravante enfrenta despesas médicas relevantes e contínuas, decorrentes de problemas de saúde, embora tal alegação mereça consideração, não veio acompanhada de comprovação suficiente a demonstrar que esses gastos, somados às despesas ordinárias, são de tal monta que comprometam integralmente sua renda e o impossibilitem de arcar com as custas processuais. Se as despesas médicas fossem o fator determinante da insuficiência financeira, incumbia ao agravante demonstrar, de forma concreta, não apenas sua existência, mas também que superam sua capacidade contributiva, a ponto de inviabilizar o acesso à justiça sem a concessão da benesse.

Por fim, embora a constituição de advogado particular, por si só, não seja elemento suficiente para afastar a concessão da benesse, tal circunstância, quando analisada em conjunto com todo o acervo probatório, reforça a conclusão de que o agravante
possui
condições de suportar as custas do processo. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: (TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/09/2021).

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação constitucional e processual, bem como com a interpretação que impõe ao julgador o dever de verificar a real condição econômica da parte, afastando a presunção relativa de hipossuficiência quando presentes elementos objetivos que indiquem capacidade financeira. A renda estável e considerável do agravante, aliada ao cumprimento apenas parcial da determinação judicial quanto à instrução do pedido, corrobora a correção do indeferimento da gratuidade da justiça.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

Diante desse resultado, o agravante deverá providenciar o recolhimento das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/15), bem como efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.